Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000267-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[MARILDA ANTONIA CARNAIBA - CPF: 003.690.541-05 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000267-70.2017.8.11.0003

APELANTE: MARILDA ANTONIA CARNAIBA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE, AINDA QUE DE FORMA SUPERFICIAL - RESSARCIMENTO INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo quando invertido o ônus da prova, cabe ao autor demonstrar, ainda que superficialmente, o fato constitutivo do direito pleiteado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000267-70.2017.8.11.0003

APELANTE: MARILDA ANTONIA CARNAIBA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, contudo suspenso nos termos do art.
98, §3o, do CPC.

A apelante alega que não utilizou o serviço cobrado, o qual inclusive teria sido interrompido após o primeiro mês de inadimplência e portanto não poderia ter gerado mais dívida. Argumenta também que as faturas anteriores eram em quantia bem inferior.

Argui que teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito indevidamente, por isso pede reparação pelos danos morais.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 47418559.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000267-70.2017.8.11.0003

APELANTE: MARILDA ANTONIA CARNAIBA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, contudo suspenso nos termos do art.
98, §3o, do CPC.

A apelante afirma que não utilizou o serviço cobrado, o qual inclusive teria sido interrompido após o primeiro mês de inadimplência e portanto não poderia ter gerado mais dívida. Argumenta também que as faturas anteriores eram em quantia bem inferior.

Argui que teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito indevidamente, por isso pede reparação pelos danos morais.

Na inicial foi consignado o seguinte:

“A Requerente contratou os serviços de telefonia móvel da Requerida e por tal prestação de serviço efetuava o pagamento fixo e mensal de aproximadamente R$ 36,00 (trinta e seis reais), este serviço é denominada pela Requerida como “Vivo Controle”, ou seja, o contratante possui um crédito mensal no valor pago e caso este crédito se esgote o mesmo poderá adquirir mais créditos através do sistema pré-pago, conforme comprovado pelas faturas dos meses de março, abril e maio (documentos anexos).

Neste sentido encontra-se a definição do “Vivo Controle” no site da Requerida: “Embora seja uma conta, com valores a serem pagos obrigatoriamente todos os meses, esse valor a ser pago nunca ultrapassa os limites acertados para seu plano. Porém, assim como o sistema prépago, o plano controle permite que você insira mais créditos sempre que o seu limite acabar.”

No entanto, os documentos que a autora anexou aos autos mostram que não foi esse o plano contratado, mas sim o “VOCE ILIM 45 DDD” (Id n. 47418464 - Pág. 1/7), no qual os gastos não são fixos, não há como controlar as despesas, ou seja, será cobrado o serviço efetivamente utilizado.

Desse modo, não cumpriu o art. 373, I, do CPC, pois não comprovou o argumento de que teria adquirido o plano controle.

Ocorre que, mesmo com a inversão do ônus da prova era indispensável que demonstrasse o ato ilício, o dano e o vínculo causal entre o abalo sofrido e alguma ação ou omissão/negligência da apelada, o que não fez.

A Min. Maria Isabel Galloti esclarece no AgRg no REsp 1293832/PR que,
"Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR).”
(RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018).

Humberto

Theodoro

Junior ensina:

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário
. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente
." (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 20a ed.)
(Grifei).

Diante disso, apesar de invertida a obrigação de provar, e embora a apelante pudesse fazê-lo por meios legais “simplórios”, como ela própria reconhece, não mostrou a veracidade de sua alegação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020